Tribunal: TJMT
Processo: 1008507-38.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008507-38.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EUNICE CARDOZO DE MENDONCA - CPF: 172.376.371-34 (APELADO), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIALMENTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO(S):

EUNICE CARDOZO DE MENDONCA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, decorrente de lançamentos indevidos em fatura de cartão de crédito, em razão de clonagem, condenando o réu ao pagamento de danos morais e
materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar a responsabilidade do banco pela falha na prestação de serviço,
referente a
clonagem do cartão de crédito e nas compras não reconhecidas
pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor da autora.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da falha na prestação de serviços, em especial pela não comprovação de que
as compras contestadas foram realizadas
pela autora.

O banco não apresentou provas suficientes que afastassem a sua culpa pelo ocorrido
.

Para configuração dos danos materiais estes devem ser provados, sendo que não tendo a reclamante apresentado de forma discriminada quais compras não reconheceu, resta
impossibilitado o reconhecimento de danos materiais de forma presumida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falhas na prestação de serviços, como a clonagem de cartão de crédito, sendo devida a indenização por danos morais quando comprovada a falha."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso VIII; Código de Processo Civil, art. 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível n.º 1008485-90.2017.8.11.0002, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09/08/2023; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1042675-20.2021.8.11.0041, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
movido por
EUNICE CARDOZO DE MENDONCA

tirado contra sentença
proferido pelo juízo da
1
ª Vara
Cível de Rondonópolis/MT

que julgou procedente o pleito inicial
na Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição De Indébito, Danos Morais E Tutela Antecipada em razão do lançamento de compras não reconhecidas na fatura do seu cartão de crédito

Itaú Mastercard Internacional
de
final 7033
,
nos seguintes termos:

Vistos, etc...

EUNICE CARDOZO DE MENDONÇA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais' em desfavor de BANCO ITAÚCARD S/A, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo:

“Que, a partir do mês de outubro de 2022, passou a perceber descontos em sua fatura de cartão de crédito; que, entrou em contado com o réu, sendo informada que o cartão havia sido clonado; que, os descontos se iniciaram em julho de 2022; que, não contraiu nenhuma dívida, sendo os descontos levados a efeito pelo réu em sua conta são feitos sem o seu consentimento, assim, requer a procedência da ação, com a condenação do réu em danos materiais e morais. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 38.071,14 (trinta e oito mil, setenta e um reais, quatorze centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

A antecipação da tutela foi deferida, não sobrevindo nenhum recurso, sendo deferido o pedido de assistência judiciária, bem como determinada a citação da empresa ré, não sendo audiência de conciliação.

Devidamente citado, contestou o pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pela autora, requerendo a improcedência da ação, com a condenação
da mesma
nos ônus
da
sucumbência. Junta documentos.

Sobre a contestação, manifestou-se a autora.

Foi determinada a especificação das provas, tendo as partes requerido produção de prova oral.

Saneado o processo, foi designada audiência de conciliação, instrução e julgamento, a qual se realizou, ocasião em que foi tomado o depoimento pessoal da autora e, em debates orais as partes reprisaram as teses anteriormente esposadas – Id 160180812, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E

C I

D O
:

No caso em tela, a pretensão levada a efeito pela autora é a declaração de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos materiais e morais, porque, segundo a inicial, houve lançamento de valores em sua fatura do cartão de crédito, uma vez que terceira pessoa usando de documentos falsos, se beneficiou dos serviços do réu, e tal se deu por não ter obrado com as cautelas devidas e, ao depois, efetuara compras através do cartão de crédito, em seu nome, causando-lhe dissabores e constrangimentos.

Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão defensiva trazida na contestação, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

É de conhecimento geral que os bancos respondem pelo risco profissional assumido, só elidindo tal responsabilidade a prova, pela instituição financeira, de culpa grave do cliente ou de caso fortuito ou força maior o que não é, à evidência dos elementos carreados ao ventre dos autos, o caso posto à liça, mesmo porque, o réu não questiona o fato e nada carreia aos autos no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra.

Ao apresentar a sua defesa, a empresa ré preocupa-se, apenas e tão somente em dizer que a culpa é exclusiva da parte autora, porém, há que se ressaltar que não trouxe aos autos nenhum documento que pudesse respaldar a assertiva, quando o ônus era seu, portanto, não há que se negar que a empresa ré obrou de forma culposa na contratação com terceiro/estelionatário, aliás, fato não desmerecido.

Assinala-se que restou incontroverso a clonagem do cartão de crédito de posse da autora, aliás, fato não desmerecido pela instituição financeira.

Ora, nas relações de consumo, que têm por objeto a prestação de serviços, o ônus da prova da regularidade das operações incumbe ao fornecedor. Somente diante de prova da regularidade do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o fornecedor é isento de responsabilidade.

É certo que o réu alegou culpa exclusiva da autora – consumidora -, todavia, não produziu qualquer prova nesse sentido, devendo ombrear com a responsabilidade.

“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Alegação de fraude. Cartão de crédito clonado. Inversão do ônus da prova. Inexigibilidade do débito. Conduta incorreta do Banco réu. Responsabilidade objetiva. Danos morais configurados. Quantum que deve ser fixado dentro do princípio da razoabilidade. Majoração do valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Termo inicial dos juros moratórios. Devem ser contados da citação. Reforma parcial da r. sentença. Recurso do autor provido e do Banco improvido. (TJ-SP - AC: 10636581420198260002 SP 1063658-14.2019.8.26.0002, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 28/07/2021)

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO OPE LEGIS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.Por meio de fraude bancária, consistente na cópia de cartão magnético de crédito/débito, foram realizados
saques na conta bancária da autora e lançadas compras em seu cartão de crédito. 2.Em decorrência do ilícito e por não pagar a dívida contestada, a autora teve o nome inscrito em cadastros de proteção ao crédito e a instituição bancária efetuou débitos em sua conta corrente para amortização do saldo devedor, que consumiram todo o seu rendimento. 3.Nas relações de consumo, que têm por objeto a prestação de serviços, o ônus da prova da regularidade das operações incumbe ao fornecedor. Somente diante de prova da regularidade do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o fornecedor é isento de responsabilidade. 4.Embora tenha alegado culpa exclusiva da consumidora, o recorrente não produziu qualquer prova nesse sentido. 5.A indevida restrição ao crédito do consumidor, bem como a retenção da totalidade de seus rendimentos para amortização de dívida inexistente são causas de inegável abalo psicológico e à honra subjetiva, suficientes à caracterização do dano moral. 6.Fixado o valor da indenização com razoabilidade e proporcionalidade ao dano (R$ 5.000,00), não merece reproche a sentença. 7.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 8. Em razão da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, se houver, e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 9.Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa de acórdão. (TJ-DF - ACJ: 20140111245925, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/12/2015, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
22/01/
2016 )
.

Assim, não há se falar em excludente de responsabilidade gerada por fato de terceiro.

É certo que a empresa ré reproduziu telas para comprovar suas assertivas, todavia, não menos certo é de que as impressões das telas do sistema da empresa não são hábeis a comprovar suas alegações, pois se trata de documento produzido unilateralmente, que somente teria algum valor probatório caso contivesse a assinatura do consumidor, o que não é o caso.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – INCLUSÃO NEGATIVA - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes. II – Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes. III - O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (
Ap
51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017,
Publicado
no DJE 05/06/2017). IV – A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico. V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual o dano moral fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece minoração. VI – Por fim, redistribuo o ônus
da

sucumbência, e nos condenando a empresa apelada ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação a título de honorários de sucumbência. (TJ-MT 10039379720208110040 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO DE PLANO TELEFÔNICO - CANCELAMENTO DO PLANO - COBRANÇA NÃO CESSADA - PAGAMENTO INDEVIDO - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA. A apresentação de telas de sistema, por se
tratarem
de documentos unilaterais, não se presta a comprovar os fatos alegados. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-MG - AC: 10000212014476001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

É bom frisar que às instituições financeiras, como prestadoras de serviços, cabe a responsabilidade de se organizarem de maneira tal a atenderem eficientemente sua clientela, respondendo pelos danos que lhe causarem, principalmente por lidarem com recursos alheios.

Na ótica de Arnold
Wold
("in" Estudos e Pareceres de Direito Comercial, vol.
ll
, p. 9): "O mau funcionamento dos serviços bancários obriga a instituição financeira a ressarcir os prejuízos causados a seus clientes" e "o banqueiro responde por dolo e culpa, inclusive leve, e até pelo risco profissional assumido de acordo com a jurisprudência do STF".

Sobre o tema, leciona Rui
Stoco
(in Responsabilidade Civil e sua interpretação Jurisprudencial, 2ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1995, p. 189/190):"A questão relativa à responsabilidade civil dos bancos e instituições financeiras em geral sofreu sensíveis modificações em razão do notável desenvolvimento e modernização dessa atividade em nosso país. Segundo
Mazeaud
e
Mazeaud
, partindo do conceito básico de culpa, o banco responde para com seus clientes por qualquer ato culposo na execução dos numerosos contratos ligados à atividade bancária. (Responsabilidade Civil", vol. I, n. 515-4).

Com propriedade observa Carlos Roberto Gonçalves que "à falta de legislação específica, as questões suscitadas a respeito da responsabilidade civil dos estabelecimentos bancários têm sido solucionadas à luz da doutrina e da
jurisprudência .
A responsabilidade pode ser contratual (na relação entre banco e seus clientes) e aquiliana (danos a terceiros não clientes). Os casos mais
freqüentes
dizem respeito à responsabilidade contratual, oriunda do pagamento de cheques falsificados". (
Rsponsabilidade

Civil)Saraiva
,
S.Paulo
, 4ª ed., 1988, p. 117).

Como anotou Sérgio Carlos
Covello
, "a teoria do risco profissional, iniciada por
Josserand
e
Saleilles
e sustentada, no direito pátrio, por vários juristas, funda-se
no pressupostos
de a responsabilidade civil dever sempre recair sobre aquele que extrai maior lucro da atividade que deu margem ao dano -
ubi

emolumentum

ibi

onus
.
É
pois, quem extrai maior lucro do instituto do cheque é o banco, devendo ser este responsabilizado, em qualquer hipótese, pelo pagamento de cheques falsos e falsificados".

A regra da efetiva demonstração do dano moral tem se fragilizado ao longo do tempo, de modo que, na sistemática processual vigente, não mais se exige a efetiva demonstração do prejuízo suportado, bastando,
à sua configuração, a consciência de que determinado comportamento atinge a moralidade do indivíduo.

A esse respeito, ensina Yussef Said Cahali:

“...tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana,
ferindo-lhe
gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.” (Dano Moral, 2ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000, pág. 209/21)

Estampada a existência do dano moral no caso em desate, resta à empresa ré indenizar a autora.

Para a fixação do valor do dano moral, inexiste critério definido, pois por não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou até mesmo impossível a fixação da indenização em valor equivalente ao dano, mormente como na situação de abalo de crédito, onde não há previsão legal específica no Código Civil acerca do correspondente dano moral ou mesmo patrimonial.

Também, se à falta de critérios objetivos da lei, o juiz tem de se valer da prudência para atender, em cada caso, às suas peculiaridades, assim como à repercussão econômica da indenização do dano moral, o certo é que o valor da condenação, como princípio geral: "não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo" (Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46).

Assim, provado nos autos que houve o lançamento indevido do nome da autora no rol de inadimplentes, fato esse de exclusiva culpa do réu, assim, havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro R$ 8.000,00 (oito mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

Quando ao pedido de restituição da importância descontada da conta da autora não tem como não
acatá-lo
, devendo ser feito na forma simples.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRAS NÃO RECONHECIDAS - UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA DE SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTO À REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES CONTESTADAS - FORTUITO INTERNO - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MAJORADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras
dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista 2. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. Não demonstrada pelo banco requerido a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora, torna-se indevido o débito, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos pela parte, porém na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da instituição bancária ré. 4. A indenização por danos morais, quando arbitrada em desconformidade com a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, admite alteração. 5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso da autora parcialmente provido. 8. Recurso da ré desprovido. (TJ-MT - AC: 10426752020218110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais" promovida por EUNICE CARDOZO DE MENDONÇA, em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A, com qualificação nos autos, para: declarar inexistente o débito referente as faturas do cartão de crédito no importe de R$ 7.690,38 (sete mil, seiscentos e noventa reais, trinta e oito centavos); condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devendo incidir juros à razão de 1% ao mês e correção INPC, a contar desta decisão; determinar a restituição da importância de R$ 7.690,38 (sete mil, seiscentos e noventa reais, trinta e oito centavos), a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ratificando a decisão Id 116157296.

Em suas razões recursais
(ID.
244516210
)
a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da
não demonstração dos danos materiais

Da i
nexistência dos danos morais

Redução do valor indenizatório

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu procedência ao pleito da parte autora da demanda.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (33625574)
– PJE 1º Grau) e preparo devidamente recolhido (ID.
245430673
).

A parte Autora apresenta suas contrarrazões (ID.
244516214
), rebatendo as alegações da Ré e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO(S):
EUNICE CARDOZO DE MENDONCA

VOTO

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se
trata de
Recurso de Apelação Cível movido por
EUNICE CARDOZO DE MENDONCA
tirado contra sentença proferido pelo juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT que julgou procedente o pleito inicial na Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição De Indébito, Danos Morais E Tutela Antecipada em razão do lançamento de compras não reconhecidas na fatura do seu cartão de crédito Itaú Mastercard Internacional de final 7033, condenando a parte Apelante a restituir os valores de R$ 7.690,38 (sete mil, seiscentos e noventa reais, trinta e oito centavos) e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da Recorrida, a título de danos morais.

Extrai-se dos presentes autos, que a
Apelada possui
cartão de crédito
de final
7033
junto a Apelante
e que a partir do mês de outubro de 2022 passou a notar a existência de compras não reconhecidas, as quais foram contestadas em razão do protocolo
2023.073-6188.19.0000
, porém sem êxito.

Lado outro, aduz a
A
pela
nte
, que
não houve a especificação de quais compras não foram realizadas
, inclusive havendo compras de faturas anteriores referente a faturas não impugnadas pela parte consumidora.

Aponta também a existência de compras com pagamento junto a plataforma
PicPay

em valor igual
ao das faturas dos meses anteriores, bem como que as compras contestadas estão dentro do perfil de consumo da parte consumidora, motivo pelo qual, considerando a inexistência de demonstração inequívoca das compras contestadas, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

A seguir, passo ao exame da tese suscitada pelo Apelante.

Da não demonstração dos danos materiais

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

No entanto, c
onsiderando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial.

A meu ver, tal tese jurídica de
não demonstração dos danos materiais sofridos merece ser acolhida
, na medida em que a parte Apela
da

apresenta como causa de pedir o lançamento indevido de compras no seu cartão de crédito, porém não apresenta de maneira pormenorizada e discriminada quais as compras reconhecem e quais não.

No caso, não há alegação de que nunca utilizou do cartão de crédito e/ou que desconhecia a existência
dele
,
pelo contrário,
a consumidora aponta na inicial que “
percebeu que a fatura de seu cartão de crédito havia aumentado drasticamente, em decorrência de diversas compras desconhecidas
”, não esclarecendo, no caso, quais são as compras que efetivamente realizou

O dano material
para ser reconhecido não pode ser presumido e, mais,
deve ser comprovado. Não há como reconhecer o dever de indenizar da
A
pelante, se não restaram suficientemente comprovados
quais foram as compras indevidas que foram efetivamente
pag
a
s pel
a

Apelada.

Portanto, não se desincumbiu a parte
A
pela
da
, a teor do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a
constituição do seu próprio direito
,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

[...]

Logo, sem a prova mínima indiciária dos fatos elencados na inicial, notadamente, quanto à
quais compras não foram reconhecidas
, motivo pelo qual, não podem ser reconhecidos os prejuízos
materiais
indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS- OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA DA TAXA DE JUROS ESTIPULADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento.
2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.
3. Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, bem como faturas mensais com gastos de cartão em comércios locais, há de ser
considerada
válida esta modalidade contratada. 4. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado.
5. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. (N.U 1044427-27.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,

Publicado
no DJE 30/08/2024)

Portanto, d
eve ser
acolhida a tese da Apelante para ser julgada improcedente a indenização por danos materiais.

2.

Da inexistência dos danos morais

No que concerne ao dano moral, é importante salientar que decorre
da falha na prestação de serviços referente ao lançamento de compras indevidas em nome da consumidora
, sem a aquiescência
desta
e, por isso, há necessidade de indenização.

A comprovação dos danos morais sofridos se revela pela existência de protocolo de reclamação junto a Recorrente
(
P
rotocolo nº 2023.073-6188.19.0000
)
, o qual não foi devidamente impugnado em sede de contestação
, ônus que incumbia à empresa Ré, e, que por não ter sido feita, revela, a falha da prestação de serviços.

Sobre essa matéria, esse
Eg
. Tribunal já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATO DO SERVIÇO – PRAZO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO – IMPUGNAÇÃO DAS COMPRAS PELO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEVER DE SEGURANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO ADEQUADO – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. O prazo prescricional da pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço é de cinco anos (art. 27 do CDC). Cabe à instituição financeira zelar pela qualidade e segurança do serviço oferecido, responsabilizando-se por compras efetuadas
através de fraude, sobretudo quando os gastos efetuados destoam significativamente do perfil do titular do cartão de crédito. A inscrição do nome do consumidor nos órgãos restritivos com fundamento em dívida a que não deu causa configura dano moral passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. (N.U 1008485-90.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023)

Dessa maneira, devida é a indenização à parte
A
pelada, diante
das compras indevidas lançadas em fatura de cartão de crédito
, fato que, inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto, rejeito a presente pretensão recursal.

3.

Redução do valor indenizatório

Para quantificação indenização por danos morais, sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo representar enriquecimento para a parte autora e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo para a conduta da Ré.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho, conforme cito:

[...] Creio que na fixação do quantum
debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu
prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. ((in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105)

Desse modo, entendo que o valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois este se ostenta justo e adequado, estando em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os objetivos da reparação, qual seja o de alcançar os objetivos do instituto do dano moral, sem banalizá-lo, e para não o tornar uma fonte de enriquecimento sem causa.

Conclusão

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
julgar o improcedente o pedido de danos
materiais
e
reduzir o valor condenatório arbitrado à título de danos morais, para a quantia de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, mantenho os honorários sucumbenciais em desfavor do recorrente, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024